Tribunal: TJDFT
Processo: 0004511-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

3. A conduta do réu se amolda perfeitamente ao crime do artigo 180, “caput”, do Código Penal, uma vez que, ao adquirir o aparelho celular de pessoa desconhecida, sem documentação comprovando a origem lícita, não agiu com negligência, pois tinha ciência da ilicitude, não havendo que falar em culpa (artigo 180, § 3o, do Código Penal).

4. Recurso desprovido.